Tribunal: TJES
Processo: 5008296-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008296-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALEX SANDRO DA PENHA SANT ANNA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Destaco apenas que o valor do dano moral fixado em sentença é de R$6.000,00 e nesse sentido acompanho o voto relator pugnando que seja mantida a sentença e corrigido o valor de R$20.000,00 constante na ementa que não corresponde ao valor estabelecido no comando sentencial.

Eminente Relator,

Há apenas erro material quanto ao valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso, que for a no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não havendo motivo para reformar a sentença, razão pela qual coaduno com os termos do voto lançado.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008296-20.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ALEX SANDRO DA PENHA SANT ANNA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. AVENÇA DE PARCELAMENTO DE FATURA. POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA QUE PERSISTIU AO LONGO DO PERÍODO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS REGISTROS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR JUSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – No caso em análise, a parte autora afirma ter pactuado o parcelamento de sua fatura de cartão de crédito com vencimento em janeiro de 2018, a ser realizado em dois pagamentos, fato não negado pela requerida, tornando-se, portanto, incontroverso. Ademais, o documento de ID 1846039 demonstra o registro do primeiro pagamento como entrada de parcelamento, corroborando os argumentos da inicial. 2 – A evolução das faturas demonstra que o autor promoveu o pagamento dos valores conforme pactuado, contudo, estes só foram reconhecidos na fatura com vencimento em março de 2018, quando também houve a imposição do parcelamento compulsório de valores. 3 – A recorrente não trouxe aos autos qualquer fato que afaste a validade do parcelamento inicialmente firmado entre as partes. 4 – Por sua vez, a parte recorrida apresentou protocolos de atendimento, demonstrando ter buscado solução administrativa, quando o parcelamento compulsório poderia ser desfeito, contudo, sem êxito, persistindo a cobrança do parcelamento. 5 – Nestes termos, entendo que o julgado seguiu caminho acertado ao reconhecer a ilegalidade do parcelamento compulsório, pois não foram preenchidas as previsões da Resolução nº 4549/2017 do BACEN, eis que o recorrido já havia pactuado parcelamento, que foi adimplido, contudo, não reconhecido pelo recorrente, que por consequência, ilegalmente, impôs parcelamento compulsório, o que foi reconhecido pelo julgado. 6 – Acertada, também, a determinação de restituição de valores pelo recorrente, que deve ocorrer em dobro, eis que a imposição ilegal de parcelamento compulsório de fatura, por valores já convencionados, contraria a boa- fé que deve pairar nas relações de consumo. 7 – As cobranças indevidas culminaram com a impossibilidade de pagamento das faturas e com a consequente inclusão indevida do autor em cadastros de inadimplentes, fato que enseja a condenação do recorrente por danos morais, que são presumidos em casos desta natureza. 8 - O valor de R$ 20.000,00 fixado em sentença mostra-se justo, levando-se em consideração a reincidência do recorrente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor, bem como, a abrangência nacional do cadastro de inadimplentes onde encontrava-se o nome do recorrido. 9 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9.099/95. 10 - Recurso a que se nega provimento, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.